Tribunal: STF
Processo: ARE 1486564
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ISS e Taxa de Licença - Município de Jacareí - Exercícios 2011 a 2014 - Alegações de nulidade das CDAs e ilegalidade e inconstitucionalidade da taxa - Sentença de improcedência dos embargos - - Inexistência de violação a preceitos constitucionais - Legalidade e constitucionalidade da exação - Precedentes do STJ e STF - Certidões da dívida ativa que atendem suficientemente aos requisitos do artigo 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80 - Requisitos essenciais observados - Nulidade afastada também nesta instância - Cumprimento do artigo 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/80 e artigo 203, do Código Tributário Nacional - Revogação parcial da legislação municipal de regência, que não prejudica as exações - Sentença mantida - Apelo da embargante improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, § 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/08/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 09/10/2019; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 12/02/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente